Tribunal: TJES
Processo: 0022445-82.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022445-82.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WESLEY SANSON CERQUEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0022445-82.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: WESLEY SANSON CERQUEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA INTEGRADA AO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, de ofício, anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para instrução processual, com julgamento prejudicado do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de vício de omissão por não ter se manifestado expressamente acerca da tutela provisória concedida em decisão integrativa na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam corrigir obscuridade, omissão, contradição ou erro material em decisões judiciais. A mera irresignação da parte embargante não é suficiente para ensejar o acolhimento do recurso.

4. A anulação da sentença pela instância revisora abrange todos os seus capítulos, incluindo aqueles que foram integrados por decisões posteriores, como a concessão de tutela provisória de urgência.

5. Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão levantada pelo Embargante foi naturalmente resolvida pela anulação integral da sentença, sendo desnecessária manifestação específica sobre a tutela de urgência.

6. Conforme entendimento jurisprudencial, a omissão ocorre quando há ausência de manifestação expressa sobre ponto relevante e indispensável ao julgamento da causa, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. A anulação integral de sentença proferida no juízo de origem abrange, de forma implícita, todos os seus capítulos, incluindo aqueles integrados por decisões posteriores, como a concessão de tutela provisória.

2. Não há omissão em acórdão que, ao anular sentença, resolve, de forma natural e decorrente, a questão da perda de eficácia de seus atos acessórios, dispensando manifestação expressa sobre o ponto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJES, EDcl no Acórdão 5001689-21.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 13/12/2023; TJ-RJ, Apelação Cível nº 00062516820208190021, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, Quinta Câmara Cível, j. 17/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (ID 9552486), o qual anulou a sentença proferida no âmbito da ação proposta por
WESLEY SANSON CERQUEIRA.

Em síntese, em suas razões (ID 9780990), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

A parte embargada manifestou-se no ID 10016765, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do recurso interposto, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

O Embargante afirma que o
decisum
foi omisso, uma vez que não se manifestou quanto à tutela provisória de urgência.

No caso em comento, o magistrado de origem, após a prolação da sentença, em decisão integrativa acolheu os embargos de declaração opostos pelo autor/Embargado, para deferir a tutela provisória em seu favor.

Sucede que este Colegiado, de forma explícita, procedeu à anulação da sentença, de ofício, como consta no dispositivo do acórdão embargado:

“Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e,
de ofício, anulo a sentença proferida,
determinando o retorno do feito à origem para instrução processual; julgando prejudicadas as razões do apelo.”

Ora, como cediço, a decisão proferida em sede de embargos declaratórios tem cunho integrativo, ou seja, aquilo que ali fora decidido passou a ser parte integrante da sentença proferida.

Logo, a anulação da sentença, por óbvio, engloba o capítulo atinente à tutela de urgência concedida, sendo prescindível a manifestação expressa do órgão julgador quanto a este ponto em específico.

Com efeito, inexiste verdadeira omissão
in casu,
sobretudo porque o referido vício “
representa a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e,
sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal
” (TJ-RJ - APL: 00062516820208190021, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 17/05/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2022), o que não se vislumbra na espécie.

Nessa mesma linha intelectiva, cito a jurisprudência desta Segunda Câmara Cível, que não reconheceu a existência de vício de omissão na hipótese em que o acórdão não declara expressamente a suspensão da exigibilidade da verba honorária devida pela parte beneficiária da gratuidade de justiça, pois desnecessário pronunciamento específico nesse sentido, em se tratando a medida de mera decorrência natural da justiça gratuita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DESDOBRAMENTO QUE DECORRE DE LEI. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Não há de se falar em vício de omissão em razão da ausência de expressa menção quanto à suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, porquanto se trata de consequência legal, decorrente do próprio Código de Processo Civil (art. 98, §3º, do CPC). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES. 5001689-21.2021.8.08.0014. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 13/12/2023)

Dessarte, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/01/2025 às 15:56:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55005714012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.